Tribunal: TJPA
Processo: 0861874-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861874-29.2018.8.14.0301

APELANTE: VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI, CARLOS JUNIOR M LIMA - ME

APELADO: CARLOS JUNIOR M LIMA - ME, VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0861874-29.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: CARLOS JUNIOR M LIMA – ME
(ADV. CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA)

APELANTE/APELADO: VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI
(ADV. RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por CARLOS JUNIOR M LIMA – ME e VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando o primeiro ao pagamento de R$ 50.000,00, acrescido de correção monetária, juros de 12% ao ano e multa contratual de 10%, rejeitando, contudo, o pedido de cobrança de honorários advocatícios previstos em cláusula penal contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso interposto por CARLOS JUNIOR M LIMA – ME deve ser conhecido, diante da ausência de preparo;
(ii) analisar se são devidos os honorários advocatícios contratualmente pactuados, independentemente dos honorários sucumbenciais já arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de recolhimento das custas recursais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e escoado o prazo sem regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.

A cláusula penal moratória tem por finalidade compelir o devedor ao adimplemento, sendo válida e exigível quando previamente pactuada entre as partes.

5.

Os honorários advocatícios convencionados em cláusula penal não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo cumuláveis, conforme o disposto nos arts. 389 e 395 do Código Civil, e reconhecido pela jurisprudência do STJ.

6.

A exclusão dos honorários contratuais da condenação viola o princípio da reparação integral e desconsidera a vontade das partes manifestada no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de CARLOS JUNIOR M LIMA – ME não conhecido.

8.

Recurso de VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de comprovação do preparo recursal, após intimação e indeferimento do pedido de justiça gratuita, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

Os honorários advocatícios pactuados em cláusula penal são válidos, possuem natureza autônoma e indenizatória e podem ser cumulados com os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

3.

A cláusula penal moratória é eficaz como meio de coerção ao adimplemento e expressão da autonomia da vontade contratual, sendo devida quando previsto o inadimplemento superior a 30 dias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 1.007; 932, III; 1.026, § 2º; 85, §§ 8º e 11; CC, arts. 389, 395, 408, 411, 416, 402 e 404; Estatuto da OAB, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 09.10.2019, DJe 15.10.2019.
STJ, REsp 1.736.452/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 01.12.2020.
STJ, AgInt no REsp 1.730.248/PE, 3ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, a primeira interposta por
CARLOS JUNIOR M LIMA – ME
e a segunda por
VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação monitória
, para condenar o primeiro recorrente a pagar
“o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora de 12% (doze por cento) desde a data do vencimento de cada parcela, além de multa contratual de 10% (dez por cento). Enfim, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial e julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

O apelante, CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME, alega, em preliminar, a nulidade da citação por não ter sido realizada na pessoa de seu representante legal, e a ausência de interesse de agir da apelada, em razão da inadequação da via monitória, pois o contrato que embasa a cobrança não possui eficácia de título executivo.

Sustenta ainda a ilegitimidade ativa da empresa substituta, que não figurava no contrato, e a inexistência de personalidade jurídica da empresa originalmente autora.

No mérito, argumenta que a apelada descumpriu o contrato, entregando a obra com vícios e fora do prazo, o que lhe conferiria o direito de suspender os pagamentos (
exceptio non adimpleti contractus
).

Refere notificação do shopping por irregularidades na obra e que o Termo de Entrega foi assinado por pessoa sem conhecimento técnico.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento das nulidades apontadas e improcedência da cobrança.

A apelada, VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI, apresentou contrarrazões à apelação interposta por CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME, requerendo a manutenção integral da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 decorrentes de contrato de prestação de serviços de engenharia.

Defendeu a inexistência de nulidades, destacando a regularidade da citação suprida pelo comparecimento espontâneo do réu, bem como a legitimidade da via monitória com base em prova escrita sem eficácia executiva, conforme art. 700 do CPC.

Argumentou que a alteração do nome e quadro societário não afetou a personalidade jurídica da autora.

Quanto ao mérito, refutou a alegação de exceção do contrato não cumprido, evidenciando que a obra foi entregue e recebida sem ressalvas, conforme Termo de Entrega de 15/03/2018, sendo infundadas as supostas falhas apontadas posteriormente.

Requereu o indeferimento da gratuidade de justiça, a não concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios, por considerar o recurso meramente protelatório e destituído de argumentos novos ou relevantes.

Por sua vez, a VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI interpôs apelação contra sentença que, embora tenha julgado procedente a ação monitória para cobrança de valores devidos por CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME, afastou a incidência dos honorários advocatícios convencionados em cláusula penal do contrato.

A apelante sustenta que a cláusula penal, expressamente prevista no contrato, estabelecia além de multa e juros, o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento superior a 30 dias.

Defende que tais honorários não se confundem com os sucumbenciais, pois possuem natureza distinta e são cumuláveis, conforme previsão legal (arts. 22 e 23 do Estatuto da OAB, art. 85 do CPC e arts. 408, 411, 416, 402 e 404 do CC).

Argumenta que não houve impugnação à validade da cláusula e que sua exclusão afronta o princípio da reparação integral, visto que os honorários contratuais indenizam diretamente o credor pelas despesas jurídicas decorrentes do inadimplemento.

Assim, requer a reforma da sentença para inclusão dos honorários previstos contratualmente, além dos valores já reconhecidos como devidos.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão - PJe Id nº

8.291.558).

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei, no dia 09/09/2024, a intimação do apelante CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME, para comprovar a hipossuficiência alegada, bem como a remessa dos autos à Unidade de Arrecadação de 2º Grau para que analise o documento (PJe ID nº 8.291.555 p. 02/03) e apresente manifestação sobre a divergência dos valores das custas recursais 3 e 4, quando considerada a similitude dos parâmetros apresentados ao sistema.

Certidão (PJe Id nº 22.075.192), atestando que a recorrente CARLOS JUNIOR M LIMA – ME deixou transcorrer,

in albis,
o prazo.

No dia 19/05/2025, indeferi o pedido de justiça gratuita pleiteado pela recorrente CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME, assinando prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais, bem como determinei que a segunda apelante
VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI
, recolhesse as custas recursais conforme discriminado pela UNAJ de 2º Grau.

Tempestivamente, a recorrente
VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI
, regularizou o recolhimento das custas.

Em 25/06/2025, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado certificou o transcurso do prazo da primeira recorrente - CARLOS JUNIOR M. LIMA – ME –, para o recolhimento das custas recursais (PJe Id nº 27.845.985).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

DA APELAÇÃO DE CARLOS JUNIOR M LIMA – ME

Como destacado no relatório, a parte apelante
CARLOS JUNIOR M LIMA – ME,
interpôs o presente recurso sem comprovar o recolhimento da taxa judiciária, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.

Após o recebimento dos autos, em sede de juízo de admissibilidade do recurso, verificou-se como já mencionado, que a apelação foi interposta sem o recolhimento da taxa judiciária, ocasião em que foi determinada comprovação de sua insuficiência financeira, caso contrário determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Contudo, apesar de regularmente intimada, a parte apelante não atendeu a determinação, deixando transcorrer
in albis
o prazo fixado para a regularização, conforme certificado.

Assim, diante da falta de regularização para recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, imperioso o não conhecimento do recurso, pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso interposto por CARLOS JUNIOR M LIMA - ME
, em razão de sua deserção.

DA APELAÇÃO DE VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

É cediço que a cláusula penal, denominada de multa contratual ou pena convencional, é classificada como
"pacto acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória."
(EDcl no REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

Em outros termos,
"[a] cláusula penal pode ser classificada em duas espécies: a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor. A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório. A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos."
(REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso em exame a cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que sua finalidade consiste em compelir o devedor ao pagamento, punindo-o pelo atraso.

No caso sob exame, percebe-se que o item 2.7.1 do contrato entabulado entre as partes estipulou que
"Se persistir a inadimplência por prazo superior a 30 (trinta) dias, submeter-se-á a (o) CONTRATANTE ao pagamento, ainda, de honorários de advogado de 10% do valor do débito, além de custas e emolumentos eventualmente pagos para cobrança do crédito”.

Convém ressaltar que não se trata de cláusula ilícita. Por essa razão, não existem motivos para que seja desconsiderada a livre declaração de vontade das partes, consubstanciada por meio do instrumento referido, título extrajudicial que fundamenta a pretensão insatisfeita.

Assim, deve prosperar o requerimento formulado pela sociedade de advogados apelante referente à cobrança do valor previsto na cláusula penal moratória, de acordo com o pactuado entre as partes.

Nesse ponto é importante observar o contexto normativo enunciado nos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil.

Os aludidos preceitos normativos tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários no valor global da dívida a ser satisfeita pelo credor. Assim, diante do inadimplemento da obrigação, o devedor passa a ser responsável também pelos honorários de advogado do procurador contratado pelo credor.

Apesar de não ter ficado esclarecido no texto legal a modalidade de honorários ali referidos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que são devidos nos termos do negócio jurídico celebrado.

A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE . 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art . 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso interposto por
VERTI ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI
para, ao reformar a sentença, condenar o apelado, para além do que restou reconhecido no ato impugnado, ao pagamento dos honorários advocatícios previstos na Cláusula Penal (Cláusula 2ª das Normas Contratuais), especificamente no item 2.7.1, por não haver qualquer incompatibilidade entre estes e os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo-se, neste ato, suspensa a sua exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025